Tribunal: STJ
Processo: 1503301-89.2019.8.26.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031778 - SP (2025/0325947-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCIO APARECIDO DE MELO
ADVOGADO
: GIOVANE LUIZ DE FREITAS - SP332629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
inadmitiu recurso especial, com fundamento nas Súmulas 284 do STF e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio
da dialeticidade, obsta o conhecimento do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos
da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de serem mantidos.
4. A mera alegação genérica sobre a não incidência de enunciados sumulares não satisfaz o
requisito da dialeticidade, configurando argumentação circular e tautológica.
5. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ, aplicável
por analogia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento:Agravo não conhecido.
Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade, obsta o
conhecimento do agravo.
Dispositivos relevantes citados:Súmula 182 do STJ; Súmula 284 do STF; Súmula 7 do STJ.

Documento eletrônico VDA52341702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 1feb2d76-513c-43cb-bf8d-d001b9dd6f8c

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no
Rel. Min. Maria
AREsp 2.185.448/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
AREsp 2.022.553/RS,
Região), Sexta Turma, julgado em 28.06.2022, DJe 01.07.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo em recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 1feb2d76-513c-43cb-bf8d-d001b9dd6f8c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031778 - SP (2025/0325947-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCIO APARECIDO DE MELO
ADVOGADO
: GIOVANE LUIZ DE FREITAS - SP332629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
inadmitiu recurso especial, com fundamento nas Súmulas 284 do STF e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio
da dialeticidade, obsta o conhecimento do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos
da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de serem mantidos.
4. A mera alegação genérica sobre a não incidência de enunciados sumulares não satisfaz o
requisito da dialeticidade, configurando argumentação circular e tautológica.
5. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ, aplicável
por analogia.
Documento eletrônico VDA52341940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:12
Código de Controle do Documento: c0f70ba3-1aea-4456-8c31-79537b255641

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento:Agravo não conhecido.
Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade, obsta o
conhecimento do agravo.
Dispositivos relevantes citados:Súmula 182 do STJ; Súmula 284 do STF; Súmula 7 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no
Rel. Min. Maria
AREsp 2.185.448/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
AREsp 2.022.553/RS,
Região), Sexta Turma, julgado em 28.06.2022, DJe 01.07.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARCIO APARECIDO DE MELO contra
decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso
especial (e-STJ fls. 316/317).
Sustenta a defesa que (i) o recurso foi redigido de forma clara, apresentando
razões objetivas e devidamente fundamentadas, (ii) não questionou fatos e provas e (iii)
impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido.
Requer, assim, o provimento do agravo, a fim de que o recurso especial seja
conhecido e provido (e-STJ fls. 320/329).
Apresentada contraminuta, o Ministério Público Federal se manifestou, nesta
instância, pelo não conhecimento do agravo; se conhecido, pelo desprovimento do recurso
especial (e-STJ fls. 355/359).
É o relatório.
VOTO

O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA52341940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:12
Código de Controle do Documento: c0f70ba3-1aea-4456-8c31-79537b255641

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, considerando: as Súmulas
284 do STF e 7 do STJ.
Não obstante, nas razões do agravo, a parte agravante não apresentou
impugnação específica aos referidos fundamentos, limitando-se a tecer considerações
genéricas sobre a não incidência do enunciados sumulares e a reafirmar a tese recursal.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões
que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial.
De fato, "a mera alusão no agravo em recurso especial acerca da impertinência
dos pressupostos de aplicação de verbete sumular constante na decisão agravada não
satisfaz o requisito da dialeticidade, pois nesse caso há mera reprodução da conclusão
defendida, com o uso de argumentação evidentemente circular, redundando em tautologia"
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.185.448/SP,
julgado em
DJe de
.
29/5/2023,
1/6/2023)
Assim, "Em obediência ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os
motivos pelos quais a pretensão deduzida no recurso especial não demanda reexame de
provas e corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte, não bastando para tanto a
insurgência genérica à incidência das Súmula 7 e 83 do STJ" (AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do
AREsp n. 2.022.553/RS,
TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
28/6/2022,
1/7/2022.
Nesses casos, a ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo,
nos termos da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
Ante o exposto, não conheço do agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52341940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:12
Código de Controle do Documento: c0f70ba3-1aea-4456-8c31-79537b255641

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0325947-1
AREsp 3.031.778 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15033018920198260073 23613922019
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO APARECIDO DE MELO
ADVOGADO
: GIOVANE LUIZ DE FREITAS - SP332629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544960580341<821@
2025/0325947-1 - AREsp 3031778
Documento eletrônico VDA52252882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:26:14
Código de Controle do Documento: 0BB6C1DB-4092-4E33-A8E6-3DDA94DFBFA2